Tribunal: STF
Processo: RE 1471849
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA NA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.